Tribunal: STF
Processo: ARE 1562489
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 515, fl. 2):



    LATROCÍNIO PRELIMINAR Arguição de nulidade pela ausência de juntada do relatório do sistema Detecta, relativo ao veículo da vítima Relatório que foi trazido aos autos, sendo, até mesmo, submetido a efetivo contraditório Ainda que assim não fosse, não houve demonstração concreta do prejuízo alegado, posto que o v. Acórdão manteve a condenação com base em elementos diversos



    LATROCÍNIO ABSOLVIÇAO Impossibilidade Segura demonstração da materialidade e autoria delitivas. 



    DESCLASSIFICAÇÃO Impossibilidade - Argumenta a Defesa que o acusado não anuiu com o resultado morte, que não poderia prever. Todavia, sem razão. Ao acordar com seus comparsas a prática do crime sob comento, a ser praticado com o emprego de arma de fogo, próximo a estabelecimento bancário e para a subtração de considerável quantia, assumiu o apelante o risco da morte da vítima. De fato, não há nos autos indício, ainda que mínimo, da existência de qualquer reserva emanada do apelante. 



    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - O apelante forneceu informações essenciais para a execução do crime e, como aclarado, prestou certo auxílio material. Necessário concluir, portanto, que possuía o domínio do fato, necessário ao reconhecimento da coautoria. Recurso desprovido. Preliminar afastada, julgada prejudicada a restante, e, quanto ao mérito, recurso desprovido.



    Consta nos autos que MARCELO JORGE MARINHO foi condenado à pena de 30 anos, no regime fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (Doc. 308).



    O TJSP negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 359).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 376). 



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 383).



    Em sede de Habeas corpus interposto pelo ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o TJSP “aprecie, como entender de direito, as questões suscitadas pela defesa acerca da ausência do laudo pelo sistema DETECTA, conforme pleiteado nos recursos de apelação e dos embargos de declaração defensivos” (Doc. 472).



    O TJSP analisou a questão e manteve a condenação do acusado (Doc. 515).



    Irresignado, o acusado interpôs novamente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, LIV, LV da CF/1988 (Doc. 527).



    Afirma que “o Tribunal de origem novamente se imiscuiu de reconhecer e declarar – como se impunha, aliás – sobre a inexistência da prova imprescindível, limitando-se a afirmar que o Recorrente não demonstrou o “prejuízo concreto” (fl. 1496)” (Doc. 527, fl. 15).



    Alega que “a defesa produziu sponte própria prova técnica que atesta a impossibilidade e inaceitabilidade do indício referente ao emplacamento do automóvel (fl. 1407) e a prova oral – aferível do próprio pronunciamento da Corte “a quo” – revelou que nenhum testigo aferiu a presença do Recorrente no suposto automóvel, tampouco no local dos fatos” (Doc. 527, fl. 21).



    Sustenta, ainda, que “é evidente – eis que facilmente aferível dos excertos extraídos da sentença e do acórdão discutido – que as instâncias ordinárias não indicaram nenhum elemento concreto que pudesse sustentar a suposta “personalidade voltada ao crime”, assim como o suposto “relacionamento com o filho da vítima” (Doc. 527, fl. 25).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base nos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 282 e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 544).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 553).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 524), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 543). Houve a interposição de Agravo (Doc. 548), o qual foi parcialmente conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 596), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 629).



    É o relatório.



    Inicialmente, destaco que ante a concessão de ordem no Habeas corpus interposto pelo ora recorrente, no qual determinou-se que o TJSP “aprecie, como entender de direito, as questões suscitadas pela defesa acerca da ausência do laudo pelo sistema DETECTA, conforme pleiteado nos recursos de apelação e dos embargos de declaração defensivos” (Doc. 472), o Recurso Extraordinário (Doc. 383) interposto contra o primeiro acórdão proferido pelo TJSP encontra-se prejudicado. 



    Analiso, desse modo, o segundo Recurso Extraordinário (Doc. 527).



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 527, fls. 13-14):



    15.1 Preliminarmente, recomenda-se destacar a certeira colocação de José Augusto Delgado acerca do requisito de repercussão geral, eis que “por ser vago o seu conceito, concedido está aos Ministros do Supremo Tribunal Federal um poder mais amplo de fixar os casos que se enquadram como produzindo repercussão geral” Feita essa necessária ponderação, esclareça-se que o caso concreto ultrapassa, em muito, o interesse jurídico das partes e é absolutamente relevante, eis que a matéria posta à discussão, precisamente:



     (i) o princípio da ampla defesa (artigo 5º, LV) visa garantir a igualdade das partes, assegurando que todos tenham a oportunidade de se manifestar, requerer, produzir e apresentar provas; (ii) os princípios da não culpabilidade e do devido processo (artigo 5º, LIV e LVII) são postulados reitores do processo penal, que asseguram a cada um e, ao mesmo tempo, a todos, que o ônus probatório incumbe exclusivamente ao acusador (qualquer dúvida ensejará, necessariamente, a absolvição) e que as regras do jogo serão observadas; (iii) o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI) impõe a classificação e o tratamento distinto aos condenados a partir de suas características próprias, o que assegura a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção não só no caso concreto como para todo e qualquer indivíduo, até mesmo pelo caráter educativo que busca a reinserção no mundo livre; 



    15.2. Vê-se, então, não apenas a possibilidade, como a pertinência do reconhecimento, no caso sub judice, da repercussão geral, eis que tal, “nos dizeres de Rodrigo Barioni, ‘significa o transbordamento dos limites subje-ivos do caso, de forma que a decisão do STF normalmente encontrará eco em outras demandas similares, para as quais é imprescindível formar-se jurisprudência” 63; 



    16. Dessa forma, regularmente demonstrado o preenchimento dos requisitos e pressupostos indispensáveis à interposição do reclamo extraordinário (esgotamento da instância ordinária; discussão de questões constitucionais prequestionadas e repercussão geral das matérias), que bem justificam a não incidência das proibições versadas nas súmulas de nos 279, 281 e 282/STF, requer seja ADMITIDO, PROCESSADO e CONHECIDO o presente recurso extraordinário para a consequente e recomendável análise das razões adiante delineadas;



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 527, fls. 6-12):



    Do relatório se extrai que os autos tornaram a este Tribunal para cumprimento de decisão proferida pelo e. STJ, na qual restou determinado o exame das questões que tocam a ausência do laudo pelo sistema Detecta. Posto que se trata de matéria preliminar, parte-se ao seu exame. 



    Quando do julgamento dos Embargos de Declaração, argumentou- se que a tese que tocava o já citado sistema Detecta fora formulada em meio à alegação de carência probatória, posto que, conforme aclara o pedido final (fls. 922), foi requerido preliminarmente tão somente o apelo em liberdade e, no mérito, a absolvição (ainda que ambos toquem, indiretamente, o laudo do sistema referido). A matéria, de todo modo, foi expressamente trazida nos Embargos de Declaração interpostos, também expressamente citados pela r. Decisão emanada do e. STJ. 



    Extrai-se dos autos, de fato, decisão, proferida ainda pelo juízo do Júri (o réu fora, inicialmente denunciado pelo crime de homicídio, conduta desclassificada pela r. sentença de fls. 532/541) que deferiu o pedido da Defesa e converteu o julgamento em diligência para que fosse encaminhado o extrato do sistema Detecta do carro da vítima na data dos fatos, além de mídia que contenha as imagens do estacionamento interno do banco Bradesco e a mencionada no relatório de fls. 32/43 (fls. 488). O ofício foi reiterado (fls. 492). 



    O relatório do sistema Detecta não foi objeto de análise da Defesa atual, da r. sentença condenatória recorrida e, tampouco, desta c. Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação (posto que, como aclarado, entendeu-se que a matéria se inseria em meio ao mérito). Todavia, o extrato foi, de fato, juntado aos autos, a fls. 506/514. Versa especificamente sobre o veículo da vítima e traz as informações que seriam, no sentir da Defesa, imprescindíveis para o exame da matéria. Foi, inclusive, também objeto de efetivo contraditório, oferecido pela hábil Defesa técnica anterior do réu, conforme se extrai das fls. 521/522 (tendo, o então Defensor, destacado até mesmo a concreta localização do veículo da vítima). 



    Diante disso, aparenta ruir a nulidade arguida pela atual Defesa do réu. O relatório foi trazido aos autos e foi submetido ao contraditório. 



    Por tal razão, não mais subsiste a eiva descrita. Ainda que assim não fosse, apenas por amor ao debate aclara-se que não restou demonstrado o prejuízo concreto emanado da eiva. De fato, o relatório versa sobre o veículo da vítima, enquanto o relatório trazido pela Defesa técnica teve por objetivo “a identificação da placa do veículo Fiat Uno Vivace que passa pela gravação durante o vídeo” (fls. 1434), veículo que seria de propriedade do réu. Afastada essa primeira matéria mas ainda em exame das preliminares arguidas anteriormente, verifica-se das razões de apelação que sob o título de preliminar relativa à inépcia da denúncia foram tecidas considerações em relação à carência probatória, novamente abordada em seguida. 



    De todo modo, aclara-se que, uma vez prolatada a sentença condenatória, passa a ser ela o alvo da irresignação defensiva operacionalizada por meio do recurso interposto. 



    [...]



    Passa-se, então à análise do mérito. 



    Desclassificada a inicial imputação (fls. 532/541), foi a exordial acusatória aditada (fls. 609/613).



     Passou a narrar que o apelante, no dia 24 de setembro de 2018, concorreu para que terceiros não identificados subtraíssem a quantia de R$ 26.770,00 e uma folha de cheque (no valor de R$ 300,00), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, resultando morte da vítima Claudio Lopes Cava, ocasionada por disparos de arma de fogo. 



    A morte foi ratificada pelo laudo de fls. 90/93. Antes do ingresso no exame da prova oral, e também em homenagem aos argumentos ofertados em razões recursais, examina-se brevemente a investigação policial e o caminho percorrido para chegar ao apelante. 



    Após a coleta de depoimentos, em especial de uma testemunha protegida, que narrou a existência de inimizade com o apelante (que teria firmado sociedade com o filho da vítima, dissolvida pois o acusado teria “levado um dinheiro por fora” - fls. 29/30), a equipe de investigação examinou imagens obtidas através de sistemas de vigilância, traçando o trajeto percorrido pela vítima no dia dos fatos e observando a chegada de três motociclos. Outrossim, foi também aclarado que um veículo (modelo UNO Vivace) com o emplacamento parcialmente revelado, seguiu o ofendido de um posto de gasolina até o local de sua morte. O veículo foi identificado usando o sistema Policial Detecta. 



    Partindo de informações de que o réu utilizaria veículos de terceiros e prosseguindo na valorosa investigação policial, chegou-se à informação de que um automóvel com as mesmas características ingressou em um prédio com o réu. Outro elo com o veículo citado é apresentado por meio do confronto do local de utilização de aparelho celular atribuído ao apelante e de tráfego do automóvel (conforme relatório de fls. 32/42). Uma vez interrogado (fls. 51/52), ainda na fase inquisitiva, disse que no dia dos fatos saiu de sua residência no veículo supracitado (de placas PWE-9359), que afirma ser de sua propriedade (apesar de não “estar em seu nome”). Afirmou ter recebido a notícia do falecimento da vítima através de seu filho. Após pleito de novo interrogatório formulado por seu causídico à época, o acusado foi novamente ouvido. Disse, então (fls. 105/107), ter mantido diálogo com um sujeito em um bar (de alcunha “bola). Posto que já tinha firmado sociedade com o filho da vítima para a abertura de um posto de gasolina, respondeu aos seus questionamentos, informando do valor de tal estabelecimento, a quantia arrecadada diariamente e o intervalo de seus depósitos (diários). Alegou que bola lhe ofertou “um trampo para a gente se adiantar com essa história”. Continuou a responder suas perguntas, dizendo que o proprietário, idoso, ia sozinho ao banco em carro sem blindagem e sem qualquer escolta. Bola insistiu na empreitada criminosa (mesmo tendo o apelante falado que era merreca). Marcelo, assustado, desconversou e foi embora. No dia dos fatos, lembrando-se do interesse de Bola, foi ao posto de gasolina para avisar o filho da vítima. Lá, notou que ela saíra com seu automóvel e passou a segui-la, preocupado com sua segurança. Não notou nada que julgasse perigoso e, após a vítima ter estacionado no banco, tranquilizou-se e foi embora. A prova oral, em seu turno, foi gravada e disponibilizada digitalmente. Após o aditamento da denúncia, os depoimentos encontram-se a fls. 732 e 733. Vanessa Bastos Guimarães, delegada de polícia, disse ter presidido o inquérito policial relativo aos fatos. Narrou o que se recordava da investigação foi identificado um veículo que acompanhava a vítima até o local de sua morte. O acusado era o proprietário do automóvel. Disse que o apelante, em uma primeira versão, negou a prática do crime. Na segunda, teria admitido ter fornecido informações sobre a rotina da vítima. Nenhum bem da vítima foi tomado (a porta do veículo não conseguiu ser aberta). Sergio Ricardo Souza Pinto, investigador de polícia, disse ter participado da investigação do crime. Igualmente descreveu um veículo (o supracitado Uno) que seguiu a vítima, bem como outras duas motocicletas investigações (Sergio não se recordou como foi encontrada). Obteve a informação de que Marcelo o usava. O automóvel foi encontrado pelo sistema Detecta, sendo em seguida abordado, com o réu em seu interior. Se recorda que o acusado, posteriormente, passou a afirmar que teria fornecido informações da vítima a dois sujeitos. Questionado, disse não ter sido possível descobrir, pelas filmagens, quem dirigia, na data do crime, o citado Uno, e tampouco as placas. Lucas Henrique Campos Nogueira, policial militar, afirmou que sua equipe atendeu à ocorrência do crime. No local, populares informaram de disparos realizados no interior do estacionamento. Lá, viram a vítima, no interior do carro, com um ferimento de arma de fogo na cabeça. Encontraram em torno de R$ 27.000,00 em espécie e uma folha de cheque, no valor de R$ 300,00, nos bolsos da vítima. Havia um empregado no estacionamento, que descreveu três motocicletas e o disparo realizado por um motociclista, após tentativa de fuga pela vítima. Interrogado em juízo, Marcelo negou a prática delitiva. Disse que a vítima era pai de seu antigo sócio, Fabio. 



    Quanto à desavença que teve com Fabio, disse que indicou um advogado à vítima para sua representação em processo judicial. O causídico cobrou pelos seus serviços a quantia de R$ 80.000,00, e Marcelo lhes exigiu R$ 300.000,00. O advogado lhe repassou a quantia e o filho da vítima, após saber de tal operação, ficou descontente e terminou a sociedade, comprando sua parcela. No dia dos fatos estava em outro bairro acompanhado de um sujeito chamado Rogério. Foi duas vezes em um lava-rápido que ficava localizado na mesma rua do posto de gasolina da vítima. Negou ter seguido a vítima ao banco. Negou também ter dado a segunda versão dos fatos acima exposta, afirmando que seu advogado à época forjou um depoimento, mentiroso, sustentado que com ele responderia em liberdade. 



    Disse não conhecer a rotina da vítima e do transporte de valores do posto de gasolina. Em relação à prova coligida antes da citada desclassificação (trazida a partir das fls. 440), destaca-se que Henrique de Queiroz Pereira Andrade, que laborava no estacionamento, disse ter visto os disparos, mas nãotrouxe em essência o mesmo relato de Lucas Henrique; Helio Sadahar Fonseca, que disse conhecer o réu, afirmou possuir um estabelecimento próximo do posto de gasolina da vítima, visitado pelo réu no dia dos fatos; Andre Luiz Rosa, antigo sócio do réu e do filho da vítima em um auto posto, descreveu que este o filho da vítima lhe comunicou a saída do réu diante da perda da confiança (não sabia, porém, o motivo); e Felipe a. Markunas de Freitas, que laborou no posto de gasolina da vítima, disse ter sido ameaçado pelo réu (que disse que lhe “pegaria” em áudio recebido por aplicativo de celular). Por fim, a testemunha protegida disse que recebeu a notícia da morte da vítima, confirmando-a no hospital. 



    Narrou que conhecia o réu, que em certo momento lhe propôs sociedade para a administração de um posto. Aceitou a proposta e tornou-se amigo do réu. Após o desacordo narrado por outras testemunhas, foi comunicada a saída do réu da sociedade, que se exaltou e os ameaçou. 



    Disse que o acusado era explosivo. Essas, em síntese, as provas dos autos. Necessário, antes de ingressar em sua análise, abordar as críticas defensivas. Busca o apelante lançar dúvidas sobre a atuação policial, afirmando que os agentes públicos pouco se recordavam da investigação de outrora. Todavia, bem consignou o d. Juízo a quo que “não é de ser esperar que mais de dois anos depois, quando ouvidos por este Juízo, os policiais ainda tivessem lembrança detalhada dos passos da investigação”.



     De fato, todas as informações relevantes foram trazidas e o caminho percorrido pela equipe ao elucidar os fatos está suficientemente descrito nos relatórios acostados aos autos. O fato do investigador e da Delegada de Polícia ouvidos não se recordarem perfeitamente de cada evento, portanto, não macula a prova oral. Feita essa consideração inicial, há que se concluir que, como bem argumentado pela r. sentença condenatória, a tese exculpatória oferecida pelo réu (em parte de suas manifestações, ao menos) se viu não apenas isolada nos autos, mas efetivamente infirmada pelo restante do acervo probatório. O apelante, em síntese, negou qualquer envolvimento na prática delitiva, afirmando que, coincidentemente, foi a um local próximo dos fatos para ratar de negócios diversos em outro estabelecimento comercial. Todavia, a investigação policial apontou em sentido contrário. Conforme acima exposto, a equipe investigatória foi capaz de notar, através do exame das câmeras de segurança próximas, a presença de um veículo que acompanhava o carro da vítima até o local onde sua vida foi ceifada. Também das imagens obtidas foi descoberta parte das placas desse veículo e seu modelo (esclarecido, portanto, ponto alegadamente controvertido levantado pela combativa Defesa. A conclusão remanesce mesmo após a perícia particular, trazida após o inicial julgamento inicial deste recurso e não submetida ao contraditório). 



    Através dessas informações prosseguiu o trabalho investigatório, chegando-se ao acusado, que seria o proprietário do automóvel (em que pese não o ter registrado em seu nome). Tal fato, cabe mencionar, é admitido pelo próprio réu. Mesmo que assim não fosse, a valiosa investigação comparou também dados recebidos pelo aparelho celular que era portado pelo réu, tendo a triangulação de tais informações acenado para o mesmo sentido. 



    Há nos autos, outrossim, demonstração de que o acusado conhecia a rotina do estabelecimento comercial da vítima (em que pese ele o tenha negado), caminhando, nesse sentido, o depoimento da testemunha protegida. Existe, portanto, segura demonstração de que o automóvel conduzido pelo acusado, no dia dos fatos, seguiu o carro da vítima desde sua saída de seu estabelecimento comercial até o lugar de sua morte. 



    O ofendido foi também seguido por motociclos e um de seus condutores, após anunciar o assalto e tentar abrir as portas do automóvel da vítima, desferiu um disparo de arma de fogo contra sua cabeça, matando-a. Há também nos autos segura demonstração de que aspectos essenciais ao crime eram de conhecimento do apelante, como o trajeto, o dia do transporte dos valores e até mesmo o dia em que o crime seria mais lucrativo. 



    E, apesar do relato do réu, não foi fornecida justificativa convincente para que seguisse a vítima, com quem não nutria qualquer relação de amizade, até o local dos fatos. Tampouco o álibi que parece ter sido por ele levantado (teria ido a local próximo para tratar de negócio jurídico com terceiro) se sustenta, posto que o sujeito com quem negociava não foi capaz de aclarar em qual horário recebera a visita. É necessário concluir, portanto, que se revela mais conforme os autos a segunda versão oferecida pelo acusado, da qual tentou se desvencilhar em juízo. 



    Quanto a esse ponto, necessário mencionar que as razões para a súbita mudança de sua versão dos fatos carecem de credibilidade. Efetivamente, o acusado se fez acompanhado de sua defesa técnica, que laborou na defesa de seus direitos. E não há qualquer demonstração, ainda que remota, de que o causídico de outrora lhe deu orientação equivocada ou mal intencionada, levando-o a admitir condutas que não tivesse praticado. Desse modo, há nos autos conjunto de elementos que, analisados de modo uníssono, apontam de modo claro à participação do acusado na empreitada criminosa, fornecendo informações essenciais à empreitada e, também, a ela prestando auxílio material. Diante disso, irrelevante a situação financeira do acusado, seu eventual benefício com o crime ou seu juízo de valor sobre os proveitos do ilícito (se “merreca”, ou não). No mais, descabida a desclassificação pretendida. Certa, de início, a prática do crime de latrocínio, ante a inicial tentativa de subtração e posterior morte da vítima. 



    Argumenta a Defesa que o acusado não anuiu com o resultado morte, que não poderia prever. Todavia, sem razão. Ao acordar com seus comparsas a prática do crime sob comento, a ser praticado com o emprego de arma de fogo, próximo a estabelecimento bancário e para a subtração de considerável quantia, assumiu o apelante o risco da morte da vítima. De fato, não há nos autos indício, ainda que mínimo, da existência de qualquer reserva emanada do apelante o risco da morte da vítima. De fato, não há nos autos indício, ainda que que mínimo, da existência de qualquer reserva emanada do apelante. 



    [...]



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, no que tange a argumentação da parte recorrente a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente